Tribunal: STF
Processo: RHC 214788
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no RHC 155.330/PA.



    Reproduzo, no que é pertinente, o relatório exarado pelo eminente Relator no STJ:



    “Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput , e 35, c/c 40, V, todos da lei 11.343/2006, e artigo 1º, caput , e § 1º, II, da Lei 9.613/98, c/c 71 do Código Penal (vários atos de lavagem), em concurso material (fls. 19/155), tendo o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA intimado a defesa para apresentar defesa prévia à acusação no prazo de 10 (dez) dias (fls. 158-160).



    Neste recurso, sustenta a defesa que "Quando do cumprimento das medidas cautelares, notadamente, à busca e apreensão, foram apreendidos: telefones móveis, computadores, documentos, havendo autorização judicial para quebra dos sigilos: telefônicos, telemáticos etc. Contudo, a denúncia, somente, foi substanciada com os elementos do inquérito, ou seja, sem as informações coletadas nos equipamentos eletrônicos" (fl. 841).



    Dessa forma, a negativa de acesso ao conjunto de elementos da acusação implicaria em violação do direito ao contraditório e à ampla defesa, pois o acusado não poderia se defender da inteireza dos fatos a ele imputados diante da impossibilidade de refutação do conjunto probatório produzido.



    Requer, portanto, a suspensão da ação penal até a juntada de todo o material probatório.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso.” (eDOC 16)



    O Ministro relator negou provimento ao recurso em habeas corpus (eDOC 16).



    Em face dessa decisão a defesa interpôs Agravo Regimental. 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos da ementa a seguir colecionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NEGATIVA DE ACESSO AOS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU DE QUALQUER PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.



    2. No procedimento do habeas corpus exige-se prova pré-constituída das alegações. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, além de o feito não tramitar em segredo de justiça, não há nos autos nenhuma comprovação de recusa por parte da autoridade policial no que concerne ao acesso à investigação.



    3. Agravo regimental improvido.



    (AgRg no RHC n. 155.330/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.).” (eDOC 25)



    A defesa opôs embargos de declaração da decisão supramencionada, os quais foram rejeitados, à unanimidade, pela Sexta Turma do STJ (eDOC 35). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário constitucional neste e. STF, com fundamento no art. 102, inciso II, alínea “a”, da CRFB, requerendo a “remessa para o setor próprio do Instituto de Criminalista para análise dos experts, posto, na análise primaria, resta incontroverso as incoerências apontadas e a exigida para configuração do tipo de “branqueamento.” (eDOC 38). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (eDOC 61). 



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, cumpre ressaltar o rol de competências previsto no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal é taxativo. 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”;



    No caso vertente, interpusera-se recurso ordinário contra acórdão proferido pelo STJ que negou provimento ao recurso ordinário interposto naquela Corte. 



    Nesse sentido, não há compatibilidade entre a espécie e o fundamento constitucional epigrafado, devendo-se, em regra, afastar o princípio da fungibilidade recursal em razão do caráter grosseiro do equívoco perpetrado.



    Não obstante, ainda que fosse possível receber o presente recurso como habeas corpus, o pleito não mereceria guarida. 



    Isso porque as razões recursais foram apresentadas de maneira confusa, viabilizando baixa compreensão da verdadeira insurgência da defesa em face da decisão vergastada. 



    Ainda, quanto ao pedido final, de remessa dos autos ao instituto de criminalística, verifico ser diverso daquele formulado no recurso ordinário no habeas corpus impetrado no STJ (eDOC 8, p. 128/151), a evidenciar incabível inovação recursal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente